Tribunal: TCU
Processo: 028.964/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações complementares quanto ao cumprimento de determinações do TCU as quais foram proferidas em auditoria que teve por objetivo verificar os procedimentos adotados pelo Poder Executivo no processo de privatização das empresas do setor elétrico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada por meio do Ofício 293/2015/CME, de 14/10/2015, do então Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Rodrigo de Castro, com base no Requerimento 78/2015, do Deputado Federal Samuel Moreira; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Silas Câmara, que as recomendações e determinações constantes dos Acórdão 548/2004-TCU-Plenário e 1.708/2005-TCU-Plenário foram devidamente cumpridas; 9.2. encaminhar ao Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Silas Câmara, em complemento ao item 9.1, cópia do Ofício OFRAD-SEFID-23005-9, de 1/11/2005 (peça 8, p. 22-23), e dos Ofícios 96/2005-AIN/Aneel, 12/2007-AIN/Aneel e 139/2008-AIN/Aneel (peça 8, p. 24-25, 29, 33-35); 9.3. dar ciência desta deliberação aos seguintes destinatários: 9.3.1. Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Silas Câmara; 9.3.2. Deputado Federal Rodrigo de Castro, subscritor do Ofício 293/2015/CME, de 14/10/2015; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008 e do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.